Tribunal: TCU
Processo: 021.515/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão do MME - Chamamento Público 1/2024 para seleção de projetos financiados pelo Pró-Amazônia Legal, visando a redução estrutural dos custos de geração de energia elétrica na Amazônia Legal.

Inteiro teor:
Acórdão 8287/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Geradora Eco Energia S.A., a respeito de possíveis irregularidades no Chamamento Público 1/2024, sob responsabilidade do Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal (CGPAL), com o objetivo de selecionar projetos para a redução estrutural de custos de geração de energia em sistemas isolados ou regiões remotas da Amazônia Legal; Considerando que, nos termos da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), não foram identificadas afrontas a dispositivos legais, sendo que os elementos referentes ao caso concreto da representante já foram avaliados em sede de recurso administrativo no âmbito do referido chamamento público; Considerando que a presente representação se destina, fundamentalmente, a buscar nesta Corte a tutela de interesses particulares; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o reconhecimento de representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, o que não restou devidamente comprovado no caso em exame (Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pela improcedência da representação; Considerando ainda que, após a emissão da instrução da AudElétrica, a empresa representante juntou aos autos manifestação complementar, em que repete, na essência, os argumentos já analisados pela unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, bem como indeferir o pedido de ingresso da representante como parte interessada, autorizando, contudo, caso requeira, o acesso às peças não sigilosas, e apensar estes autos ao TC Processo 008.845/2018-2 , informando o teor desta deliberação à representante, ao Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal, ao Ministério de Minas e Energia e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 021.515/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: Thiago Luís Santos Sombra (22631/OAB-DF); Guilherme Guedes de Miranda Bonfim (XXX.393.243-XX). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.